Tribunal: TJMT
Processo: 1015932-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015932-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Transferência de cotas, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), CEOM - CENTRO DE ONCOLOGIA MEDICA LTDA - CNPJ: 02.939.834/0001-92 (AGRAVANTE), ELIANE LOPES DE SANTA ROSA - CPF: 088.134.184-34 (AGRAVANTE), ROGERIO LEITE DOS SANTOS - CPF: 415.886.061-04 (AGRAVADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 603.814.501-04 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE DE AGIR. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CEOM – Centro de Oncologia Médica Ltda. e Eliane Lopes de Santa Rosa contra decisão da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas n. 1024057-66.2017.8.11.0041, reconhecendo o dever de prestar contas em relação ao período de 2015 e 2016 e condenando os Agravantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir do Agravado na ação de exigir contas, considerando a alegação dos Agravantes de que os documentos estavam à disposição; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios na primeira fase da ação é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir se configura quando há necessidade da parte em recorrer ao Judiciário para resguardar seus direitos, sendo irrelevante a alegação de que os documentos estavam disponíveis, pois a obrigação formal de prestar contas decorre da condição societária.

A obrigação de prestar contas abrange a necessidade de transparência na gestão da empresa, sendo dever do administrador fornecer informações detalhadas sobre faturamento e dividendos, independentemente da participação ativa do sócio na administração.

A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas é cabível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, considerando a eficácia condenatória da decisão que reconhece o dever de prestar contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O interesse de agir na ação de exigir contas não é afastado pela alegação de que os documentos estavam à disposição do autor, sendo suficiente a demonstração da necessidade de tutela jurisdicional para garantir a transparência na gestão societária.

A obrigação de prestar contas decorre do dever de transparência inerente à condição de sócio, independentemente de sua participação ativa nas operações empresariais.

É cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, diante do reconhecimento do dever de prestar contas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 550 e 551.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.898/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06.03.2023; TJMT, AI n. 1016672-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CEOM – Centro de Oncologia Médica Ltda. e Eliane Lopes de Santa Rosa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Exigir Contas
n. 1024057-66.2017.8.11.0041, julgou procedente a primeira fase da ação, reconhecendo o dever de prestar contas em relação ao período de 2015 e 2016, nos termos do artigo 551 do Código de Processo Civil, bem como condenou os Requeridos, ora Agravantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os Agravantes levantam a preliminar de ausência de interesse de agir, argumentando que não houve recusa na prestação das contas, pois os documentos estariam disponíveis ao Agravado, o que tornaria desnecessária a via judicial.

Ressaltam que o Agravado expressamente concordou que a distribuição dos lucros seria realizada com base em sua produtividade, e não de acordo com a proporcionalidade de suas quotas no capital social da empresa. Assim, considerando seu afastamento das atividades empresariais desde 2014, não há valores pendentes a serem exigidos.

Salientam que, em nenhum momento

houve a omissão de informações, pois foi devidamente esclarecido que, nas deliberações sociais, decidiu-se que apenas o administrador faz jus ao recebimento de pró-labore, estando os livros societários à disposição do Agravado.

Enfatizam que desde o ano de 2014 o Agravado não tem contribuído para o desenvolvimento do objeto social da empresa, de modo que, na ausência de produtividade, não há que se cogitar participação nos lucros, e, consequentemente, inexiste a obrigação de prestar contas.

Pontuam que, embora o Agravado tenha solicitado informações relativas ao pró-labore, e não especificamente sobre eventuais dividendos, todos os documentos necessários para a verificação das contas estavam à sua disposição na sede da empresa. Ademais, acentuam que, no momento da apresentação da contestação, foram disponibilizados todos os documentos pertinentes à análise da pretensão formulada pelo Recorrido.

Afirmam

que, por se tratar da primeira fase da ação de exigir contas, não caberia a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

As contrarrazões ao recurso foram apresentadas (id. 250378656).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CEOM – Centro de Oncologia Médica Ltda. e Eliane Lopes de Santa Rosa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas, reconhecendo o dever dos Agravantes de prestar contas ao Agravado em relação ao período de 2015 e 2016, bem como condenou-os ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Do caderno processual, confere-se que Rogério Leite dos Santos manejou a sobredita ação em face de CEOM – Centro de Oncologia Médica Ltda. e Eliane Lopes de Santa Rosa, alegando ser titular de 10% das quotas sociais da empresa ré, adquiridas em 26 de junho de 2003.

Sustentou que, apesar de seu afastamento das atividades empresariais desde o ano de 2014, mantém o direito ao recebimento de dividendos proporcionais à sua participação societária.

Afirmou que, diante da ausência de repasses financeiros pela empresa desde sua saída, notificou extrajudicialmente a Requerida em 27 de março de 2017, pleiteando a prestação de contas e o pagamento dos valores devidos e que a resposta recebida em 19 de junho de 2017 teria reconhecido o seu direito aos dividendos, contudo, sem fornecer as informações contábeis solicitadas.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“1 - a citação do requerido, pelo correio, nos termos dos arts. 246, I; 247 e 248 do CPC, para que preste as contas na forma adequada (CPC, art. 551), especialmente indicando o faturamento e os valores de dividendos devidos ao autor dos anos 2014,2015 e 2016, ou ofereça a contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias.

2 - Contestado ou não o pedido, requer-se o julgamento da procedência da presente ação condenando o requerido, caso não as tenha prestado, a prestar as contas na forma adequada (CPC, art. 551) - indicando o faturamento e os valores de dividendos devidos ao autor dos anos 2014,2015 e 2016, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de validade das contas a serem apresentadas pelo requerente (CPC, art. 550, § 6º), além de custas e honorários que Vossa Excelência arbitrar nos limites legais.

2.1 - Não contestado o pedido, em razão da revelia (CPC, art. 344), requer-se o julgamento antecipado nos termos dos arts. 355 e 550, § 4º do CPC com a condenação do requerido a pagar os valores de dividendos devidos ao autor dos anos 2014,2015 e 2016, a serem apurados, e em custas e honorários.

3 - Prestadas as contas, requer desde já o autor o prazo de 15 (quinze) dias para, se for o caso, impugná-las, com o prosseguimento do processo nos termos do § 2º do art. 550 do CPC.

4 – acaso o juízo entende necessário, o autor requer a audiência conciliatória.

5 - Requer-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, incluindo perícia e produção de prova documental.”.

O Magistrado de Primeiro Grau decidiu:

“[...] DECIDO.

Preliminar de falta de interesse de agir

Pretende a parte ré a extinção do feito, alegando que ao contrário do que alega o Requerente, antes de entrar em juízo exigiu o pagamento de pró-labore e não o pagamento de dividendos.

Como sabido, o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.

Sobre o tema, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão." (Curso de Direito Processual Civil, 15 ed., Forense, v. 1, p. 56).

Ocorre que o interesse de agir, por óbvio, não depende do esgotamento da via administrativa, sob pena de se subverter o Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, consagrado no art. 5º, XXXV da Constituição da República: “XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Sobre o tema, transcreve-se o seguinte ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Vol. Único. 8ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p.. 75.)

Com efeito, existe interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível os pedidos, bem como a sua finalidade.

Dessa forma, afasto a preliminar suscitada, vez que sobejamente configurado o interesse de agir do autor.

Da questão prejudicial de mérito – Prescrição

Pugna a parte ré pela decretação da prescrição da pretensão do autor.

Segundo dispõe o art. 354 do CPC, o juiz declarará extinto o processo nas hipóteses em que menciona, dentre elas a prescrição.

Pois bem, o art. 287, II, a da Lei nº 6.404/76 dispõe que prescreve em 03 anos a ação para haver dividendos, contado do prazo em que tenham sido postos à disposição do acionista.

No caso dos autos, verifico que conforme confessado pelo próprio Autor em sede de impugnação à contestação, a pretensão para haver dividendos anteriores à 04/08/2014 está prescrita, posto que a ação foi distribuída em 04/08/2017.

DO MÉRITO

De início, registra-se que apesar da vigência do Novo Diploma Processual (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), todas as etapas processuais foram regidas a teor do que dispôs o Código Processual de 1973 acerca da Ação de Prestação de Contas (art. 914/919 do CPC/73). Assim, ficam consolidados todos os atos processuais praticados, bem como a situação jurídica originária instruída sob a vigência da norma revogada, nos termos em que dispõe o art. 14 do CPC/2015.

Pretende o Autor/ROGÉRIO LEITE DOS SANTOS, a condenação do Requerido na obrigação de prestar contas em relação ao faturamento e os valores de dividendos devidos ao autor dos anos 2014, 2015 e 2016.

Pois bem. Inicialmente convém salientar que nesta primeira fase se analisa tão somente a relação jurídica e a obrigação em prestar as contas, e não há lugar para se discutir outras questões, ou analisar eventuais direitos.

Portanto, desde já, consigno que eventual irregularidade no faturamento e/ou valores dos dividendos, não tem pertinência em sede de ação de prestação de contas, devendo futura pretensão ser deduzida em ação própria, considerando que à esta ação especial incumbe apenas os aspectos contábeis da relação jurídica material.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 550, §5º do CPC, ACOLHO O PEDIDO postulado na inicial, e por consequência, CONDENO a parte Requerida CEOM – CENTRO DE ONCOLOGIA MÉDICA e ELIANE LOPES DE SANTA ROSA, prestar as contas referente ao faturamento e os valores de dividendos devidos ao autor dos anos 2015 e 2016, na forma prevista no art. 551 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Aplicando-se o princípio da sucumbência, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. [...]”. (id. 132913102, dos autos originários).

Contra essa decisão se insurgem os Agravantes.

Inicialmente, é necessário consignar que as alegações que sustentam a tese de ausência de interesse de agir se confundem com as questões atinentes ao mérito recursal, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

Pois bem. A ação de exigir contas exige a comprovação do vínculo jurídico entre as partes, a delimitação precisa do período objeto da pretensão, bem como a exposição fundamentada das razões que justificam a necessidade da prestação de contas, elementos estes indispensáveis à configuração do interesse de agir do demandante.

No caso em apreço, tais requisitos encontram-se devidamente atendidos, especialmente em razão do Instrumento Contratual de Compra e Venda de Quotas da Sociedade Limitada, aliado aos documentos comprobatórios das deliberações sociais, os quais evidenciam a participação do Autor na estrutura societária da empresa requerida.

Confere-se, ainda, que a parte agravada notificou extrajudicialmente os Agravantes, a fim de obter a devida prestação de contas. Veja-se:

(id. 9287857, dos autos originários).

Nesse passo, é cediço que a ação de exigir contas tem por finalidade compelir aquele que detenha a obrigação legal ou contratual de prestar contas a fazê-lo, sendo estruturada em fases distintas. Na primeira fase, limita-se à análise da existência do direito do autor em exigir a prestação de contas, sem adentrar, neste momento processual, na análise da regularidade ou exatidão dos valores envolvidos.

Nesse sentido, oportuno ressaltar os ensinamentos do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis
:

“
4. Fases. O procedimento da ação de exigir contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas
;
na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 551, CPC), e na terceira, executa-se (art. 552, CPC), mediante cumprimento de sentença (art. 523, CPC), o saldo eventualmente apurado
, servindo a decisão judicial como título executivo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Ainda, sobre a Ação de Prestação de Contas, o ilustre doutrinador Daniel Assumpção Neves explica:

"A grande especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. Cada fase será decidida por uma sentença, o que torna essa demanda de conhecimento singular, pois o mérito será necessariamente decidido em dois momentos distintos. São duas sentenças, mas a petição inicial é uma só, daí a necessidade de se fazer a cumulação de pedidos já referida (cumulação sucessiva)." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. JusPodivm, 2016, pag. 974).

Com efeito, da análise dos autos de origem e do conteúdo da decisão recorrida, verifica-se que a controvérsia atinente à primeira fase do procedimento foi devidamente solucionada, tendo sido acolhido o pedido inicial para reconhecer o dever da parte requerida, ora Agravantes, de prestar contas à parte autora, ora Agravada.

A alegação dos Recorrentes de que não há dever de prestar contas, sob o argumento de que não houve recusa ou qualquer impedimento ao Agravado para acessar as informações necessárias à verificação da regularidade de seus haveres, bem como que os documentos pertinentes foram disponibilizados no momento da contestação, não se sustenta.

O dever de prestar contas não se restringe à necessidade de solicitação formal ou à efetiva contribuição ativa do sócio, mas decorre de sua própria condição societária, a qual lhe assegura o direito à informação e à transparência na gestão da empresa.

Ademais, a prestação de contas não se limita apenas à apuração de eventuais lucros distribuídos, abrangendo também a gestão dos recursos e operações da sociedade, permitindo ao sócio o efetivo acompanhamento da administração dos negócios sociais.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BENS COMUNS ADMINISTRADOS EM CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE ACESSO A INFORMAÇÕES CONTÁBEIS. INTERESSE DE AGIR DO CREDOR DE CONTAS. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO FORMAL DE CONTAS. IMÓVEIS ARRENDADOS E DISTRATADOS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O agravante sustenta que o agravado já possui acesso irrestrito às informações contábeis por meio do sistema e documentos físicos, e que dois imóveis, objeto de arrendamento e distrato, deveriam ser excluídos da obrigação de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe interesse de agir do agravado na exigência de prestação formal de contas, mesmo com o alegado acesso às informações contábeis; (ii) definir se o agravante está dispensado de prestar contas sobre dois imóveis, em razão de arrendamento e distrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de prestação formal de contas persiste independentemente do acesso a informações contábeis, pois o direito à prestação de contas garante transparência formal sobre a administração dos bens comuns, conforme previsto no art. 550 do CPC
.
A mera possibilidade de consulta a dados financeiros não exime o administrador de sua obrigação legal de prestar contas de maneira estruturada e respaldada documentalmente
.

A administração de bens comuns por um coproprietário impõe a prestação de contas de todos os bens que integrem o condomínio, incluindo aqueles que foram objeto de arrendamento ou distrato, salvo prova inequívoca de anuência do coproprietário quanto à exclusão desses bens da prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão que julgou procedente o pedido de prestação de contas mantida.

Tese de julgamento:

A existência de acesso a informações contábeis pelo coproprietário não afasta o direito à prestação formal de contas, que visa à transparência na administração dos bens comuns.

A prestação de contas pelo administrador de bens em condomínio inclui todos os bens comuns, independentemente de arrendamentos ou distratos, salvo concordância expressa do coproprietário para exclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 550, 551. (N.U 1027023-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, publicado no DJE 15/11/2024). [negritei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – JULGAMENTO DA PRIMEIRA FASE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA SOCIEDADE PELA REQUERIDA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A primeira fase da prestação de contas busca, exclusivamente, discutir a existência, ou não, do dever de prestá-las.

Comprovada a relação jurídica entre as partes, o gerenciamento de recursos financeiros e a administração da sociedade pela Requerida, recai sobre ela o dever de prestar contas. (N.U 1016672-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE DO RITO BIFÁSICO DETERMINANDO A PRESTAÇÃO NA FORMA VINDICADA NA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE REQUERIDA – REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO ESCORREITO – DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO – CONTAS NÃO PRESTADAS A CONTENTO – NÃO ATENDIMENTO DO ART. 551 DO CPC – TÉCNICA CONTÁBIL NECESSÁRIA PARA SE INFERIR, DE FORMA CONCATENADA, INTELIGÍVEL E IDÔNEA, A SEGURA E PREMENTE APURAÇÃO ARITMÉTICA DO SALDO CREDOR OU DEVEDOR (INDICAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITOS), OU DE SUA INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS.

A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Foi dirimida na decisão impugnada a primeira fase do procedimento, sendo julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida, ora agravante, no dever de prestar contas à parte autora agravada, isso em decorrência, mormente, da incontroversa condição de administrador do requerido agravante quanto ao imóvel rural denominado “Fazenda Adelina”, situada na zona rural do Município de Tesouro – MT, com superfície de 3.084,0590 ha (três mil, oitenta e quatro hectares, cinco ares e noventa centiares), bem como da atividade agropecuária nela desenvolvida.

Não prospera a alegação de nulidade, por cerceamento de defesa, ante impossibilidade de produção de outras provas e julgamento antecipado do mérito aplicado ao caso, isso porque o deslinde desta primeira fase do rito especial bifásico se resume a aferir se há ou não dever jurídico de prestar contas (o que não é negado pela parte requerida agravante), e se, prestadas as contas, estão suficientes e escorreitas aos moldes legais ou não. Pelas manifestações e documentos coligidos, infere-se despicienda a produção de outras provas, além das já coligidas ao feito, para fins de deslinde da primeira fase do procedimento, isso porque a parte requerida agravante admite e presta as contas que entende devidas, as quais, no entanto, à toda evidência, padecem da forma técnica contábil necessária à aferição de sua correção, mormente ante a dimensão e tempo da administração desempenhada. Rejeitada a preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa, já que as manifestações e documentos permitem a segura inferência e deslinde da primeira fase do rito bifásico da demanda de exigir contas.

A parte requerida agravante não nega a obrigação de prestar contas, tendo, inclusive, apresentado extenso rol de documentos e planilhas neste sentido. Portanto, inequívoco o reconhecimento da referida obrigação.

A divergência pende, de fato, no que toca à forma das contas apresentadas, tendo a parte requerida, pelos documentos e planilhas que carreou, sustentado que as apresentou de forma lídima e escorreita, o que é refutado pela parte autora agravada e reconhecido judicialmente na decisão recorrida.

Debruçada sobre tal controvérsia, perfilho dos bens colocados fundamentos da decisão recorrida no sentido de que a parte requerida recorrente não apresentou as contas a contento, nos estritos moldes legais, isso porque do vasto rol de documentos e planilhas apresentadas não se infere presente a técnica contábil necessária para se inferir, de forma concatenada, inteligível e idônea, a segura e premente apuração aritmética do saldo credor ou devedor (indicação de crédito e débitos), ou de sua inexistência. Em relação à forma em que deve trilhar a prestação das contas exigidas, o art. 551, do Código de Processo Civil, dispõe que devem ser de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos se houver. A juntada de recibos, comprovantes e planilhas sem observar forma contábil não supre a necessidade de prestar contas. Tais documentos servem, em verdade, somente para corroborar o memorial descritivo contábil que deve ser apresentado.

Ante a inadequação das contas prestadas aos moldes do art. 551 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, a qual corretamente julga procedente o “pedido da exordial, para o fim de CONDENAR a parte requerida a prestar as contas do faturamento obtido com a Fazenda Adelina e com semoventes, conforme pleiteado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, possibilitar-se ao requerente prestá-las, considerando-se válidas, na forma do artigo 550, §4º, do CPC”.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Honorários majorados. (N.U 1030755-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, publicado no DJE 04/05/2024).

Outrossim, quanto à insurgência dos Agravantes acerca da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, na primeira fase da ação de exigir contas, sendo reconhecido o dever de prestação, é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários, em consonância com o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento desta Corte Superior, "a decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5º do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor" (AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.898/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023).

À luz do exposto, verifica-se que a decisão recorrida examinou adequadamente a questão, concluindo pela existência do dever dos Agravantes de prestar contas, em estrita observância ao direito do Agravado de obter informações e garantir a transparência na administração da empresa, não sendo relevante, para tanto, sua participação ativa nas operações societárias.

Assim, não se verifica qualquer vício ou irregularidade que justifique a reforma da decisão impugnada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
CEOM – Centro de Oncologia Médica Ltda. e Eliane Lopes de Santa Rosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025